Tribunal: TJDFT
Processo: 0007580-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007580-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 19263462 e 20127100, o SINDIRETA informou as anuências de VILMA MARIA DE FREITAS CORADO, VICENTE DE PAULO RODRIGUES e VIRGILUZIA RODRIGUES DOS SANTOS. No ID: 29365483, o SINDIRETA comprovou a alteração de sobrenome de VILMA MARIA DE FREITAS CORADO, por motivo de casamento (ID: 29365482). O DISTRITO FEDERAL manifestou concordância com os documentos juntados pelo SINDIRETA (ID:30227017). Passo ao saneamento do feito em relação aos anuentes: 1) VILMA MARIA DE FREITAS CORADO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada no ID: 14265702; todavia sem a menção ao sobrenome CORADO; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 14265703 e igualmente não há menção ao sobrenome CORADO; o ineditismo da demanda restou demonstrado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (ID: 26842804), com o sobrenome CORADO; no ID: 29365482, o SINDIRETA juntou a certidão de casamento da beneficiária a qual comprova a alteração de seu sobrenome, com a inclusão de CORADO; 2) VICENTE DE PAULO RODRIGUES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada no ID: 14265702; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 14265702; o ineditismo da demanda foi demonstrado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, juntados no ID: 26842804; 3) VIRGILUZIA RODRIGUES DOS SANTOS: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada no ID: 14265702; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 14265703; no entanto destaca o desligamento da citada servidora em 4/7/2000; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 26842804, p. 135. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Declaro o feito saneado quanto aos citados anuentes. Cumpre à substituída VILMA MARIA DE FREITAS CORADO diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 – CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJE, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes a VILMA MARIA DE FREITAS CORADO, VICENTE DE PAULO RODRIGUES e VIRGILUZIA RODRIGUES DOS SANTOS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes (ID: 14265703), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 14265660. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Ao fim, observe-se que a servidora VIRGILUZIA RODRIGUES DOS SANTOS tem como data de desligamento da Administração Pública do DF 4/7/2000. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 18 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador